Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS. DANOS MATERIAS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Realocação de passageiro. Atraso de 24 horas. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A negativa de embarque em razão de contingência operacional da empresa transportadora, com realocação dos passageiros cerca de 24 horas após o horário inicialmente programado (ID. 18723319), caracteriza inadimplemento de contrato, pelo qual responde a companhia aérea.
3 – Danos materiais. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos com hospedagem e transporte atrelados ao imbróglio. Comprovado o prejuízo (ID. 18723317 e 18723318), é devida a correspondente indenização.
4 – Danos morais. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação quando tal descumprimento decorre de evidente erro operacional, representa descaso a merecer, em hipótese excepcional, reparação na modalidade de indenização por danos morais. Os autores programaram viagem para celebração de evento familiar que restou prejudicada em razão da perda de um dia da viagem de lazer, de modo que resta evidente a lesão de direitos da personalidade dos consumidores (Acórdão 1130680, 07077012420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
5 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00 para cada autor) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pelos autores, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem, mesmo porque o contrato foi cumprido, ainda que com atraso. Nesse quadro, é devida a redução da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, valor que melhor se adéqua às peculiaridades do caso e à extensão do dano. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC

J